Tribunal: TJES
Processo: 5006614-25.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006614-25.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATA VIRGILINO DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO CONFIGURADO. PEDIDOS AUTORAIS INDEFERIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial da Corte Uniformizadora, que inclusive encontra-se expressa na Súmula nº 378, do e. STJ, se firmou no sentido de que
"Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes".

2. No caso dos autos, os documentos e a prova testemunhal produzida demonstram que enquanto a autora esteve lotada na Vara de Audiência de Custódia do Centro de Triagem de Viana – CTV, suas atribuições envolveram atividades com trâmites processuais e administrativos que são típicas de sua própria carreira (ID. 14813780, fl. 03), não evidenciando o propalado desvio de função.

3. Apelação desprovida.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5006614-25.2024.8.08.0024

Apelante:

Renata Virgilino de Oliveira

Apelado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante na ação reparatória ajuizada com vistas ao reconhecimento de desvio de função. (ID. 14813897)

Em suas razões, a apelante sustenta basicamente que, ao contrário do que entendeu o magistrado singular, há nos autos provas de que
“[...]as funções exercidas por si em favor do Estado do Espírito Santo eram funções típicas de servidor do poder judiciário[...]”
. Aduz que além de documentos, a prova testemunhal confirmou que a recorrente
“[...]exercia as mesmas funções do servidor do poder judiciário que iniciou os trabalhos na audiência de custódia[...]”
. A final requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial. (ID. 14813899)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença. (ID. 14813901)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 20 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese em apreço cinge-se em aferir se a autora, servidora pública estadual ocupante do cargo de “policial penal”, laborou em desvio de função exercendo atividades atinentes ao cargo de “analista judiciário”.

Como cediço, uma vez comprovado o desvio de função, deve a Administração Pública arcar com as diferenças salariais havidas entre os valores recebidos pelo servidor e os vencimentos da função efetivamente desempenhada.

Esse entendimento, aliás, resta expresso no enunciado nº 378, do egrégio STJ, segundo o qual
"
reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
."
(grifos e negritos não originais)

No caso dos autos, a autora ingressou na carreira pública no cargo de “Inspetor Penitenciário”, atualmente denominado “Policial Penal”, e em 2017 foi localizada na Vara de Audiência de Custódia do Centro de Triagem de Viana – CTV.

Tal providência foi respaldada por acordo de cooperação firmado entre o Estado do Espírito Santo e o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, cujo objeto era
“[...]a mútua colaboração entre os partícipes na identificação e a implementação de ações e de projetos que contribuam no âmbito do "Projeto Audiência de Custódia" do CNJ, de modo a fomentar e viabilizar a operacionalização da apresentação pessoal de autuados(as) presos(as) em flagrante delito à autoridade judiciária, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após sua pensão[...]”
. (ID. 14813782)

Da análise dos documentos e da prova testemunhal produzida, apurei que enquanto esteve lotada na Vara de Audiência de Custódia do Centro de Triagem de Viana – CTV, as atribuições da autora envolveram atividades com trâmites processuais e administrativos que são típicas de sua própria carreira (ID. 14813780, fl. 03).

Concordo, portanto, com o magistrado singular ao concluir que
“[...]A prática eventual e esporádica de atividades administrativas relacionadas à custódia de presos não se equipara às funções típicas do cargo paradigma (analista judiciário), como pesquisa de jurisprudência, elaboração de minutas e decisões, que segundo consta da prova oral produzida, não eram desempenhadas pela requerente. Com efeito, além do não desempenho de funções típicas do cargo apontado, a prova produzida demonstra ainda que as funções executadas pela autora não configuram situação de habitualidade nas atividades privativas do cargo de analista judiciário, sendo insuficientes para justificar a aplicação da Súmula nº 378 do STJ. A ausência de prova cabal da prática de atividades incompatíveis com o cargo ocupado, de forma habitual e permanente, impede o reconhecimento do desvio de função e o deferimento das diferenças remuneratórias pleiteadas.[...]”

Assim, tenho que a improcedência da pretensão autoral deve ser mantida, pois não vislumbro a ocorrência do propalado desvio de função.

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo e majoro os honorários advocatícios devidos pela recorrente para o patamar de 12% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC), observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 15.09.2025 a 19.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.